Tribunal: TJSP
Processo: 1013866-11.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.030, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.030, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000391765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013866-11.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013866-11.2014.8.26.0053 -Voto no 36.151c
2
VOTO No: 36.151c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1013866-11.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANTONIO TAVARES DE ALMEIDA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: GUILHERME FERREIRA DA SILVA e INSS
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.030, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 79/83, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Guilherme Ferreira da
Silva, condenando o INSS a pagar-lhe as diferenças entre o auxílio-doença
concedido e o efetivamente devido, além de auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia subsequente ao da última alta médica; mais abono
anual; juros moratórios desde o termo inicial do benefício, contados
englobadamente até a citação e, depois, mês a mês, de forma decrescente;
atualização monetária pelo IGP-DI, afastado o INPC, seguindo-se o estabelecido
no art. 41-A da Lei no 8.213/91, e pelo IPCA-E a partir da elaboração da conta de
liquidação; e honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a
sentença. Outrossim, determinou, no que concerne aos juros de mora e à
correção monetária, a aplicação da Lei no 11.960/09, observando-se o art. 100, §
12, da Constituição Federal, excluídos os juros compostos.
O v. acórdão de fls. 132/137, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso oficial e negou provimento aos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013866-11.2014.8.26.0053 -Voto no 36.151c
3
voluntários.
Interpostos recursos especial e extraordinário, a Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção
monetária e aos juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator,
conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(26/03/2014), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no Tema no 810, na medida em que a aplicação do INPC alcança débitos
previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém só até
junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital